Tribunal: TJDFT
Processo: 0005117-64.2004.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005117-64.2004.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ERIKA DA COSTA MADUREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Analisando-se os autos do processo no 0008470-85.1999.8.07.0001, que tramita na 5a Vara da Fazenda Pública e que originou o presente precatório, observa-se que o DISTRITO FEDERAL impugnou os cálculos, em 10/12/2020 (ID 88671843 daqueles autos), e que ainda não houve decisão quanto à referida impugnação. Ressalto, por oportuno, que o processo originário se encontra concluso para a apreciação do citado pedido. Assim, aguarde-se decisão preclusa do Juízo Fazendário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac